Tribunal: TJSP
Processo: 0000417-44.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000417-44.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante FLAVIO DA
SILVA REINALDO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo, para que seja elaborado novo cálculo, considerando a remição dos dias
trabalhados no ano de 2012. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000417-44.2020.8.26.0521 -Voto no
2
Voto no 48.149
Agravo em Execução no 0000417-44.2020.8.26.0521
Órgão Julgador: 3a Câmara Criminal
Comarca de SOROCABA
DEECRIM 10a RAJ
Agravante: FLÁVIO DA SILVA REINALDO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO

A defesa de Flávio da Silva Reinaldo interpôs o
presente agravo (fls. 1-4) contra decisão do Juízo do DEECRIM 10a Raj
Comarca de Sorocaba (fl. 8), que indeferiu parcialmente a remição
equivalente a 20 dias trabalhados no ano de 2012 (fl. 6), sob o argumento,
em suma, de que o trabalho realizado pelo preso se deu em data anterior
ao início do cumprimento da pena imposta no processo crime, onde
pretende a remição. Inconformado, aduz ser possível a remição
pretendida, porquanto, a despeito do início da execução, o ora agravante
trabalhou em período posterior aos fatos praticados nos processos de
execução
no
0008035-45.2017.8.26.0521
(fato:
14.1.2012),
0005717-55.2018.8.26.0521
(fato:
4.2.2011)
e
0000202-05.2019.8.26.0521 (fato: 10.1.2012), conforme atestado de
trabalho de fls. 123/124, e não obteve desconto na sua pena pelos dias
trabalhados.
Contrarrazões às fls. 16-17.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no
sentido do provimento ao agravo (fls. 30-32).
É o relatório.
Controvertem-se as partes quanto à possiblidade
do agravante poder valer-se de período de trabalho em período anterior ao
início de cumprimento da execução referente ao crime praticado para
remição da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000417-44.2020.8.26.0521 -Voto no
3
Contudo, em que pesem as razões postas, a
questão não se subsume a isto.
Compulsando-se os autos, verifica-se, nos termos
apontados pela defesa, que os crimes executados foram praticados nos
anos de 2011 e 2012.
Depreende-se, também, que o agravante iniciou o
cumprimento da reprimenda referente à atual execução somente aos
24.10.2018.
De outro lado, infere-se do atestado laborterápico
e de conduta de fls. 6-7, que o agravante trabalhou em períodos
posteriores aos fatos praticados nos processos de execução no
0008035-45.2017.8.26.0521
(fato:
14.1.2012),
0005717-
55.2018.8.26.0521 (fato: 4.2.2011) e 0000202-05.2019.8.26.0521 (fato:
10.1.2012), conforme atestado de trabalho de fls. 9-12.
Nesse
passo,
estando
todas
as
execuções
unificadas em só processo, não há falar em trabalho realizado em período
posterior à data da prática do delito pelo qual restou condenado,
sobretudo se, vigente aquele desde a época ora reclamada, ainda restam
penas por cumprir, relativas a crimes cometidos em período anterior ao do
interstício de trabalhos efetivamente realizados pelo ora agravante.
Ademais, eventual morosidade da administração
penitenciária não tem o condão de prejudicar o ora agravante, ao atestar
apenas em 19.12.2019 (fl. 7), fatos ocorridos ainda no ano de 2012. É
verossímil a possibilidade de ter havido, no caso, afronta ao artigo 129 da
LEP, que enuncia: “A autoridade administrativa encaminhará mensalmente
ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam
trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das
horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000417-44.2020.8.26.0521 -Voto no
4
Com efeito, cotejadas as considerações postas com
a redação do artigo 128, dada pela Lei 12.433 de 2011: “Art. 128. O
tempo remido será computado como pena cumprida, para todos os efeitos.”,
não se pode desprezar o período de trabalho apontado, sobretudo quando
evidente a ausência de má-fé da parte.
Assim,
devem
ser
computados
os
dias
efetivamente trabalhados, refutados pelo juízo a quo, referentes ao ano de
2012 (fl. 6).
Ante tais motivos, dá-se provimento ao agravo,
para que seja elaborado novo cálculo, considerando a remição dos dias
trabalhados no ano de 2012.
Figueiredo Gonçalves
relator